Tribunal: TJSP
Processo: 1007591-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Instrumento particular de compromisso de compra e venda – Promitentes vendedores indicados no instrumento Pedro Basile e o Espólio de Filomena Lea Cimino Basile – Inobservância ao princípio da continuidade – Proprietários junto à matrícula Pedro Basile e Filomena Lea Cimino Basile – Art. 195 e art. 237, ambos da Lei de Registros Públicos – Recurso

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Instrumento particular de compromisso de compra e venda – Promitentes vendedores indicados no instrumento Pedro Basile e o Espólio de Filomena Lea Cimino Basile – Inobservância ao princípio da continuidade – Proprietários junto à matrícula Pedro Basile e Filomena Lea Cimino Basile – Art. 195 e art. 237, ambos da Lei de Registros Públicos – Recurso não provido.